Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704762-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HILARIO RAFFAELLI D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator